Tribunal: TJDFT
Processo: 0002100-39.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INEXISTÊNCIA DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPRESSÃO A CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desobediência, notadamente, pela confissão do réu que afirmou, em juízo, ter percebido a luz alta emitida pela viatura policial que vinha em seu encalço, tendo acelerado seu veículo na tentativa de fuga, circunstância, inclusive, confirmada pelas declarações da testemunha policial, inviável sua absolvição por atipicidade da conduta.

2. Evidenciado, no caso, que a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito e tampouco por seus agentes, mas sim por policiais militares no exercício de atividade ostensiva de prevenção e repressão de crimes, que decidiram proceder a abordagem do veículo, em razão da denúncia da vítima atropelada, incabível a absolvição por atipicidade, eis que configurado o crime de desobediência e não a ocorrência de infração administrativa prevista no artigo 195 do CTB.
3. Recurso conhecido e não provido.